Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-08.2018.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001166-08.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY GASQUES BORDONE - CPF: 041.237.351-34 (APELANTE), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO - DECRETO 1.976/1997 - CADUCIDADE E PROJETO DE LEI QUE VISA À SUSTAÇÃO DE SEUS EFEITOS - LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO DE CRIAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. “
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
” (TJMT. N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/06/2017, DJe 21/06/2017).

2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SIDNEY GASQUES BORDONE

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEY GASQUES BORDONE
contra a sentença que se vê em id. 80475953, proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais (id. 80475498), o Apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova documental pleiteada, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para a reabertura da fase instrutória.

No mérito, sustenta a necessidade de se compelir o
ESTADO
a se abster de exigir o cumprimento da Notificação n. 0068D, que determinou a retirada do rebanho do interior da Fazenda Jaciporã, localizada no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Alega, em síntese, que tal exigência implica em danos de ordem econômica e material de forma prematura, bem como que o ato afronta requisitos legais para criação de unidade de conservação e procedimentos de desapropriação de propriedade particular, além de desconsiderar a caducidade do Decreto n. 1.796/1997, que criou o Parque Serra de Ricardo Franco, ignorando também a existência de Projeto de Decreto Legislativo (n. 2/2017) que visa à sustação dos efeitos deste Decreto de criação do aludido Parque, ferindo seu direito enquanto proprietário rural.

Por fim, defendendo a necessidade de manutenção da uniformização da jurisprudência deste Tribunal e prequestionando a matéria para fins de acesso à instância especial, pede inicialmente seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-a totalmente procedente.

O
ESTADO
apresentou suas contrarrazões no id. 80475960, defendendo a manutenção da sentença objurgada e o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do Apelo - id. 108991473.

Autos conclusos por redistribuição - id. 154918172.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova documental pleiteada, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para a reabertura da fase instrutória.

De início, ressalto que não desconheço que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ilegalidade da Notificação n. 0068D (referente ao Auto de Infração n. 0480D e Termo de Embargo n. 0254D), fundamentada com base em duas premissas:

I) a caducidade do Decreto n. 1.796/1997, que criou o Parque Serra de Ricardo Franco; e

II) a existência de Projeto de Decreto Legislativo (n. 2/2017) que visa à sustação dos efeitos do Decreto n. 1.796/1997.

Co
m efeito, o Apelante sustenta que a validade das medidas restritivas que lhe foram impostas estão atreladas à
validade
da criação da unidade de conservação da Serra Ricardo Franco, ao passo que, se entendido que ocorreu a caducidade do Decreto que criou o referido Parque e a inobservância dos
procedimentos legais para sua criação
e para os
procedimentos de desapropriação de propriedade particular
, todas as autuações lavradas se tornarão insubsistentes, razão pela qual pugnou pela produção de prova documental, nos seguintes termos:

“(...) Com base no artigo 438 do Código de Processo Civil, a
produção de prova documental
consistente na requisição de apresentação aos Autos dos seguintes documentos:

a.1
.) Informações e documentos referentes ao atual andamento do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, conforme Termo de Ajustamento de Conduta nº 005/2017, firmado em 28/04/2017
;

a.2.)
Comprovante de ajuizamento de ação de desapropriação proposta em face do Autor e pagamento de eventual indenização em razão da desapropriação, se existente
. (...)” (id. 80475492 - pág. 81)

Portanto, vê-se que o Apelante apresenta causa modificativa capaz, em tese, de alterar a situação fática apresentada no processo de origem, uma vez que, em princípio, a caducidade ou ilegalidade do Decreto n. 1.796/1997 poderia demonstrar insubsistência do Auto de Infração n. 0480D e Termo de Embargo n. 0254D.

Assim, entendo que não agiu com acerto o Juízo
a quo
ao realizar o julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade da instrução processual com a requisição das provas documentais requeridas com fulcro no art. 438 do CPC, uma vez que cerceou o direto do Apelante em comprovar a invalidade das medidas restritivas que lhe foram impostas.

Ora, de fato, a realização da prova documental se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia no presente caso, possibilitando ao Apelante demonstrar a ilegalidade das infrações ambientais que pesam contra si, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SAÚDE - TRATAMENTO DE EQUINOTERAPIA - FALTA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL - SENTENÇA ANULADA
- REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (TJMT. N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/06/2017, DJe 21/06/2017) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NEGATIVA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE -
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa
quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte com o fito de comprovar suas alegações e, posteriormente, julga improcedente a demanda por falta de provas
.” (TJMT. N.U 0012657-34.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2020, DJe 10/02/2020) (g.n.)

Por
fim, importante frisar que o Poder Judiciário pode adentrar, excepcionalmente, no mérito do ato administrativo que culminou na lavratura do auto de infração e termo de embargo em questão, quando há evidente ilegalidade, desproporcionalidade e irrazoabilidade na decisão, o que nesse caso só poderá ser confirmado após a dilação probatória requerida, diante das questões levantadas pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por
SIDNEY GASQUES BORDONE
, para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024